Tribunal: TCU
Processo: 045.830/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 440/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Jean Daniel Zuker Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 43/2021 pela administração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a atualização dos softwares e o suporte técnico, em prol do perfeito funcionamento do sistema de coleta de ponto eletrônico da Advancis, além do eventual fornecimento de peças, sob o valor já contratado de R$ 102.999,84, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de 12 meses prorrogáveis, por igual período, até o limite de 60 meses; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como improcedente, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva, sem prejuízo da constituição de processo apartado para a análise dos fatos identificados nestes autos para burlar a sanção aplicada à Advancis Max Equipamentos Eletrônicos, promovendo o subsequente arquivamento deste feito; Considerando que, em consulta às bases de dados no TCU, a Selog identificou que a Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda., no ano de 2020, ingressou com a representação autuada no TC Processo 022.729/2020-8 , figurando ali Jean Daniel Zuker como sócio proprietário, e esse fato seria corroborado pelo contrato social da empresa apresentado por ocasião do mencionado processo, sem prejuízo de, a partir do confronto entre o contrato social da Jean Daniel Zuker Ltda. (Peça 5, p. 3) e o contrato social da Advancis Max Equipamentos Eletrônicos (Peça 16, p. 1), identificar que ambas têm sede no mesmo endereço e, tendo em vista que a Jean Daniel Zuker Ltda. teria iniciado as suas atividades, em 27/1/2021 (Peça 5, p. 4), posteriormente, então, à penalidade sofrida pela Advancis, em 22/9/2020 (Peça 15), além de atuarem em semelhante ramo de serviços, sobressaindo os fortes indícios de a Jean Daniel Zuker Ltda. ser utilizada para a indevida burla à referida penalidade aplicada em desfavor da Advancis Max Equipamentos Eletrônicos; Considerando que, a partir dessa circunstância, a unidade técnica propôs a constituição de processo apartado para a análise desses indícios de irregularidade pela burla à sanção aplicada em desfavor da Advancis Max Equipamentos Eletrônicos; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.830/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jean Daniel Zuker Ltda. (CNPJ 40.653.318/0001-96). 1.2. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a constituição de processo apartado de representação no TCU com o fim de avaliar a possível utilização da Jean Daniel Zuker Ltda. para burlar a sanção aplicada em desfavor da Advancis Max Equipamentos Eletrônicos (CNPJ 07.018.110/0001-20), destacando que, em respeito ao devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa serão assegurados à Advancis Max ou à Jean Daniel Zuker Ltda. no âmbito desse processo apartado; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração do Tribunal Superior Eleitoral, para ciência; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.